Tribunal: TJSP
Processo: 0001997-35.2003.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença dos exercícios de 1999 a 2001. 1) Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2) Ação proposta antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação não efetivada - Inexistência de morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário - Impossibilidade de aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença dos exercícios de 1999 a 2001. 1) Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2) Ação proposta antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação não efetivada - Inexistência de morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário - Impossibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ - Inércia da exequente por lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN, que revela desinteresse em prosseguir na busca do seu direito - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001997-35.2003.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado KOTOME CINTHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36191
APELAÇÃO CÍVEL No 0001997-35.2003.8.26.0318
COMARCA: LEME
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: KOTOME CINTHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença dos
exercícios de 1999 a 2001. 1) Preliminar de nulidade da sentença
afastada. 2) Ação proposta antes da alteração da redação do art.
174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela
citação do devedor - Citação não efetivada - Inexistência de
morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário -
Impossibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ - Inércia da
exequente por lapso superior ao prazo prescricional previsto no
art. 174, do CTN, que revela desinteresse em prosseguir na busca
do seu direito - Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 21/11/2003
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME em face de KOTOME CINTHO, para a
cobrança de Taxa de licença dos exercícios de 1999 a 2001.
A executada foi citada por edital em 09/04/2012 (fls.
28).
Houve
a
apresentação
de
exceção
de
pré-
executividade pelo curador especial nomeado para defender os
interesses da executada, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência
da prescrição (fls. 35/37).
A sentença de fls. 46/48, proferida pela MMa Juíza
Camilla Marcela Ferrari Arcaro, acolheu a exceção de pré-executividade
para pronunciar a ocorrência da prescrição e julgar extinta a execução
fiscal, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73. Sucumbente, a exequente foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
300,00.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 55/81,
requerendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustentou que a
sentença é nula, em razão de os representantes da fazenda municipal
não terem sido intimados para se manifestar sobre a ocorrência da
prescrição. No mérito, alegou que houve desídia do devedor em não
atualizar o seu endereço tributário. Aduz ainda que houve a renúncia ao
prazo prescricional com o parcelamento do débito. Por fim, sustenta ser
indevida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Preliminarmente, revela-se improcedente o pedido de
anulação da sentença. Isto porque, ao contrário do que constou nas
razões recursais, antes que fosse proferida a sentença recorrida, a
Municipalidade de Leme teve a oportunidade de apresentar impugnação
à exceção de pré-executividade (fls. 39/42), não havendo que se falar em
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, trata-se de execução fiscal para cobrança
de Taxa de licença dos exercícios de 1999 a 2001, proposta antes da
alteração do art. 174 do CTN, sem que a executada fosse citada
pessoalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a antiga redação do inciso I do art. 174 do
CTN dizia que somente a citação interrompe o prazo prescricional, o que
se aplica ao presente caso em razão da data da propositura da ação.
Com isso, proposta a execução fiscal, o Município tinha
cinco anos para promover a citação, tendo o Poder Judiciário promovido
todas as diligências necessárias e requeridas pela parte.
A despeito da dificuldade em promover a citação,
poderia o Município utilizar outros mecanismos para interromper o prazo
prescricional, consoante se verifica dos incisos II, III e IV do art. 174 do CTN
e, assim não o fazendo, a decisão na instância de origem não poderia ser
outra a não ser a prescrição, não se aplicando neste caso o REsp no
1.340.553-RS.
Neste tocante, embora a exequente sustente que
houve a renúncia ao prazo prescricional com o parcelamento do débito,
não consta dos autos qualquer indicativo de que o devedor realizou
algum acordo com o fisco municipal.
Por outro lado, não comporta acolhida o pedido de
afastamento da condenação da exequente ao pagamento de
honorários advocatícios. No caso, os honorários advocatícios previstos no
convênio celebrado pela Procuradoria Geral do Estado com a OAB não
se confundem com os honorários sucumbenciais, arbitrados pela sentença
recorrida.
Por isso, no caso sub judice, a sentença deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)